Tribunal: TJDFT
Processo: 0728491-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728491-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA NASCIMENTO DE LIMA EMBARGADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VANESSA NASCIMENTO LIMA em face de decisão proferida por esta Relatoria (ID 39836393) que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça (ID 39836393). Nos termos do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, recebo os embargos de declaração como agravo interno e determino a intimação da recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais. Após, intime-se o recorrido para contrarrazoar o recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator